Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0702321-24.2025.8.07.0000 V I S T O S, etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Wellington Alves dos Santos (nome social Bruna) em face de r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Riacho Fundo, que decretou sua prisão preventiva em ação penal que figura como réu pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 140, §3o, 329, caput, 330, caput, 331, caput e 163, III, todos do Código Penal (id 67822179). Segundo consta o mandado de prisão preventiva expedido em 26 de junho de 2023 somente foi cumprido em 11 de janeiro de 2025. Argumentam, em síntese, que o paciente é réu primário, sem antecedentes criminais e residência fixa, e que a prisão cautelar foi decretada apenas porque frustrada sua citação por edital (id 68120451). Pedem, então, a revogação liminar da medida cautelar extrema. O feito foi distribuído por prevenção. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, medida idêntica foi impetrada recentemente nos autos do HCCrim 0700815-13.2025.8.07.0000, de minha relatoria, tendo sido o pedido liminar e correlato pedido de reconsideração indeferidos nos dias 15 e 17 de janeiro de 2025. Assim sendo, a impetração consubstancia mera reiteração de ação idêntica – litispendência -, razão pela qual o writ não merece trânsito. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após, arquive-se. Desembargador Jesuino Rissato Relator